Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. PRÊMIO DO SEGURO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. DEBILIDADE. PARCIAL PERMANENTE. LEI 6.194/74. ALTERAÇÕES. LEI 11482/07. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SÚMULA 544/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O interesse processual repousa no binômio necessidade-adequação ou necessidade-utilidade, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula 257, consolidou o entendimento de que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, inexistindo ressalva quanto à circunstância de ser a vítima proprietária do veículo envolvido no acidente.
3. Evidenciados o acidente e a invalidez parcial permanente do segurado, a indenização devida a título de seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de incapacidade apurado, conforme disposição expressa na Lei n. 6.194/74.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos definiu que, nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária, que é a atualização do valor da moeda, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. No mesmo sentido: Súmulas 43 e 580 do STJ.
5. Nos termos do § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”. O percentual dos honorários a ser fixado pelo juízo deve ser aferido de forma a ser adequada à natureza e importância da causa, bem como ao trabalho realizado pelo advogado e pelo tempo exigido para o seu serviço.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.